Tribunal: STF
Processo: HC 232440
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Araujo de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da alegada ausência de fundamentação idônea. Sustenta, ainda, a desnecessidade da manutenção do decreto prisional. Por fim, confia demonstrar “a semelhança da condição processual do PACIENTE com a dos corréus considerados líder e segundo na cadeia de comando da ORCRIM, respectivamente, presos pela mesma decisão, mas cuja generalidade da fundamentação deu ensejo à concessão da liberdade de ambos pelo STJ (HC nº 173.121/RJ) e STF (MC no HC no 228.100/RJ)”.



    O paciente formulou pedido de extensão nos autos do HC 228.100, de que fui Relator, mas teve o pedido não apreciado em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal naqueles autos.



    É o relatório. Decido. 



    2. Tal o contexto, quanto ao pedido de exame dos fundamentos e da necessidade da manutenção da prisão preventiva, observo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    No caso do autos, verifico que o ministro Jorge Mussi, Relator do RHC 173.121 no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pedido de reconsideração de decisão por ele proferida, determinou a substituição da prisão preventiva de Rogério Costa de Andrade e Silva — corréu do ora paciente na Ação Penal nº 0102329-19.2022.8.19.0001— pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, fazendo-o em decisão assim fundamentada: 



    O referido diploma legal, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, preconiza que a "prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 



    Dessa forma, por disposição normativa, a medida extrema só deve ser decretada ou mantida em último caso, quando efetivamente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. 



    No caso em comento, conquanto as instâncias ordinárias tenham salientado a relevante autuação do requerente nas atividades do grupo criminoso, constata-se que não lograram demonstrar, com base em elementos concretos, de que forma, em liberdade, ele colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não tendo demonstrado, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (periculum libertatis), insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, omitiram-se em apontar as razões pelas quais não se mostra cabível a imposição de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para evitar a reiteração delitiva. 



    Com efeito, em casos análogos, esta Corte Superior tem entendido não ser devida a mantença da segregação cautelar calcada em decisão com motivação abstrata, como a que ora se examina, por se tratar de constrangimento ilegal, ainda que os delitos imputados revistam-se de caráter grave, como é o caso dos autos. 



    [...] 



    Deste modo, é mister concluir que as circunstâncias do caso estão a indicar, excepcionalmente, a suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão para alcançar os fins acautelatórios pretendidos. 



    [...] 



    Diante disso, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 884-886 para deferir o pedido de liminar, suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do ora requerente até o julgamento do mérito do presente recurso em habeas corpus, impondo-se, todavia, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal. (grifei)



    Destaque-se que a decisão que substituiu a prisão preventiva de Rogério por medidas cautelares diversas, nada falou sobre circunstâncias de caráter pessoal para motivar tal ato, pautando-se, apenas, na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.



    Conforme já mencionado, o decreto preventivo considerado inidôneo pelo Superior Tribunal de Justiça é comum ao paciente Marcio Araujo de Souza. Cumpre ressaltar, acerca do pedido de extensão de efeitos, o art. 580 do Código de Processo Penal assim determina (com meus grifos):



    Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    Assim, todo ato decisório que reconhece e corrige um abuso ou uma ilegalidade cometida a um corréu, deve ser automaticamente aplicado ao outro, desde que não esteja amparado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Pedido de extensão. Habeas corpus. Corrupção passiva e formação de quadrilha. Fraudes em benefícios previdenciários. Condenação. Manutenção da custódia cautelar. Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. Gravidade em abstrato insuficiente para justificá-la. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Identidade de situações. Pedido de extensão deferido.



    1. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra corréu em situação idêntica àquela imputada ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida ao corréu, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Pedido deferido.



    (HC 109.709, ministro Dias Toffoli)



    Desta forma, considerando que o corréu Rogério e o ora paciente se encontram na mesma situação fático-processual, verifico ser aplicável, em favor deste, o comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para que seja aplicado ao paciente (Marcio Araujo de Souza) os efeitos da decisão proferida pelo ministro Jorge Mussi nos autos do RHC 173.121, que determinou ao corréu (Rogério Costa de Andrade e Silva) a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente